Tribunal: TJMT
Processo: 1009726-43.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009726-43.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR - CPF: 024.487.251-10 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), LUCIANO RAVELI DE GODOI - CPF: 147.533.148-71 (APELANTE), JAQUELINE DE KASSIA RIBEIRO DE PAIVA - CPF: 788.297.201-00 (ADVOGADO), KARITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA - CPF: 888.766.751-91 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR - CPF: 024.487.251-10 (APELANTE), JAQUELINE DE KASSIA RIBEIRO DE PAIVA - CPF: 788.297.201-00 (ADVOGADO), KARITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA - CPF: 888.766.751-91 (ADVOGADO), LUCIANO RAVELI DE GODOI - CPF: 147.533.148-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

APELANTE(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

APELADO(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

APELADO(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO

CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES) –

APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS – PRETENDIDO ABATIMENTO DOS VALOR DESPENDIDO COM OS CONSERTOS E REPAROS NO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – INVIABILIDADE – APREENSÃO CAUTELAR DOS SEMIRREBOQUES, POUCO MAIS DE UM ANO DEPOIS DO NEGÓCIO, COM O DEPÓSITO NAS MÃOS DO ALIENANTE – CAVALO MECÂNICO JAMAIS ENCONTRADO – PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO DO NEGÓCIO SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DO CAVALO MECÂNICO QUE CONTINUOU NA POSSE DO ADQUIRENTE INADIMPLENTE – LIMITAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO AOS SEMIRREBOQUES, RESTITUÍDOS AO ALIENANTE, HÁ MAIS DE DOIS ANOS – MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS, E PERDAS E DANOS DECORRENTES DA INDEVIDA PRIVAÇÃO DOS SEMIRREBOQUES POR MAIS DE UM ANO – MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA E DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO

À JUSTIÇA –
ASTREINTE
– AFASTAMENTO – TEMA 706 DO STJ – APELOS PROVIDOS EM PARTE.

Tendo em vista que as circunstâncias e os elementos probatórios dão conta de que o adquirente tinha pleno conhecimento do estado de conservação dos veículos contratados, e dos gastos que teve de despender meses após o negócio para reparos e consertos, descabida a pretensão defensiva de abatimento de tais despesas no preço do contrato, sobretudo quando não há evidências seguras de que o alienante tenha anuído extrajudicialmente a esta pretensão, como alegado em contestação, tampouco que o vendedor tivesse sido notificado regularmente acerca de supostos vícios ocultos.

À luz do art.475 do CC/2002, a decretação da resolução do contrato não se coaduna com a condenação do adquirente inadimplente ao pagamento integral do preço do ajuste que se encontra pendente de quitação, já que tal solução corresponderia à execução do contrato, e não a sua rescisão.

A extinção de um negócio como um todo sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, tendo em vista que
“em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se
alterações pontuais
para os
restabelecimentos do equilíbrio
e/ou aos padrões de legalidade”
(RAC n. 1000390-24.2019.8.11.0092), sendo que essas
“alterações pontuais”
não excluem a possibilidade de decomposição das obrigações contratuais entre as cumpridas e a descumpridas, de maneira a se

empregar a solução mais adequada para essa ou aquela fração do negócio, à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Se na hipótese os valores pagos pelo adquirentes são suficientes para adimplemento do valor contratualmente ajustado para cavalo mecânico que ficou sob a posse do comprador desde a assinatura do pacto, mister que seja considerada a quitação deste, considerando-se resolvido o pacto apenas em relação aos semirreboques (carrocerias), que, apesar de inadimplidos, foram cautelarmente apreendidos e restituídos ao alienante autor, pouco mais de um ano após pactuação da compra e venda, ficando resguardado a esse credor o direito ao ressarcimento das parcelas do contrato de financiamento firmado em nome de terceiro (antigo proprietário), que haviam sido avençadas como parte do preço do negócio, mas que acabou sendo por ela pagas a fim de evitar a negativação do nome, assim como pelos ganhos que deixou de auferir no interregno em que as carrocerias permaneceram na posse do adquirente devedor, a ser aferido em liquidação de sentença, sem prejuízo dos encargos moratórios do contrato.

Além disso, evidenciada conduta afrontosa à dignidade da justiça pelo adquirente inadimplente, deve ser mantida a multa processual fixada a título de sancionamento.

No entanto, à exegese do Tema 706 do STJ, tendo a
astreinte
inicialmente cominada deixado de ser uma medida adequada para a consecução do mister em função da alteração demasiada da situação fática atualmente sedimentada, nada obsta a revogação de sua cominação

(STJ, REsp n. 1.186.960/MG).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

APELANTE(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

APELADO(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

APELADO(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interposto por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão contratual de contrato principal e adendo contratual c.c Indenização por danos materiais e morais
n. 1009726-43.2021.8.11.0040 ajuizada por
NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR
em face de
LUCIANO RAVELI DE GODOI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) declarar rescindido o
Contrato de Compra e Venda
pactuado entre as partes, de modo a (ii) condenar o requerido ao pagamento, em favor do autor, da multa contratual estabelecida na
cláusula décima terceira
de ambos os contratos, bem como, a (iii) indenizá-lo, a título de danos materiais decorrentes do cheque n. 00006, Banco Santander, agência 0955, conta/corrente n. 1301801, no valor de
R$60.000,00
, que fora devolvido por falta de provisão, com correção monetária pelo INPC a contar da primeira apresentação da cártula, assim como na quantia de
R$14.886,00
, referente às 3 (três) parcelas contratualmente assumidas e não adimplidas em relação ao contrato de financiamento do veículo Mercedes Benz/Axor 2540 S, placa AOX 6190, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, com correção monetária pelo mesmo índice e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. Condenou o requerido ao pagamento de multa processual de 5% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, cuja verba deverá ser revertida em favor da Fazenda Pública Estadual.

No mais, a ainda condenou o requerido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o requerido
LUCIANO
através das razões de ID. n. 191397301 sustentando que que fica evidente que apesar ter declarado rescindido o contrato, o juiz singular manteve todas as obrigações constantes no contrato, bem como determinou o pagamento com correção monetária, multa contratual e multa por descumprimento da entrega do veículo
Mercedes Benz/Axor 2540 S
(cavalo mecânico), pelo que tal veredicto deve ser reformado.

Afirma, para tanto
, que do preço total do negócio (R$180.000,00) já teria pagado 58%, haja vista que além de ter transferido incontroversamente ao autor um veículo pelo valor de R$80.000,00, pagou 5 (cinco) das 8 (oito) prestações do contrato de financiamento em nome de
Diones
– convencionadas como parte do preço do negócio em discussão – e que totalizam
R$29.772,00
.

Alega que no caso de decretação da rescisão do contrato, além de imperiosa a devolução de todos os valores já pagos pelo adquirente, não há como o alienante reclamar a compensação dos cheques ou mesmo o pagamento das ouras três parcelas do financiamento em nome de
Diones
– proprietário formal do cavalo mecânico.

Aduz que, além disso, o alienante autor não logrou demonstrar qualquer dano material indenizável, mesmo porque tal pretensão indenizatória não pode ser aviada simultaneamente com a resolutória de contrato.

Assevera que, nesse sentido, ao invés de decidir pela resolução do contrato, muito mais conveniente que seja mantido o pacto, continuando a ação pela cobrança da parcela em aberto da operação.

Argumenta que, além disso, tanto os documentos juntados com a contestação e quanto as testemunhas ouvidas em audiência de instrução – cujas falas foram resumidas –, reforçam a narrativa defensiva de que, apesar de o autor ter vendido ao requerido um caminhão em perfeito estado de conservação, cujo motor e o câmbio tinham sido feitos recentemente, passados 60 (sessenta) dias do negócio, o veículo apresentou vícios ocultos, forçando o adquirente a despender um valor total de para os devidos consertos e reparos.

Pondera que, abatido o valor desses gastos (R$26.132,00) dos R$60.000,00 faltantes para a quitação do importe original da operação, o débito do comprador seria, na realidade, de
R$33.868,00
.

Defende que, desse modo, o pacto deve ser validado, na forma do art. 107 do CC/2002, prosseguindo o cumprimento por esse valor restante.

Sustenta, ainda que os danos materiais devem estar comprovados, o que não restou demonstrados nos autos, não sendo possível admitir que o alienante exija o cumprimento integral de um contrato disfarçado como danos materiais e ainda ser declarada a rescisão contratual.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, determinando-se a devolução dos reboques (carrocerias) apreendidos, em troca da quitação do preço da aquisição de R$33.868,00, correspondentes, como já dito, ao valor faltante do preço do negócio (R$60.000,00) deduzido do valor somado dos gastos com o conserto dos vícios ocultos do cabalo mecânico (R$26.132,00), julgando-se, no mais, improcedente a pretensão indenizatória, com a redistribuição do ônus da sucumbência proporcionalmente ao resultado da demanda.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 191397309, pugnando pelo desprovimento do apelo do requerido.

Por sua vez, apela o alienante autor em razões de ID. n.

191397304 suscitando que o magistrado sentenciante se olvidou de que o cavalo mecânico que também se determinou fosse apreendido – inclusive com a cominação de
astreinte
no valor inicial de R$1.000,00 por dia, posteriormente majorado para R$2.000,00 pelo renitente descumprimento da obrigação de entrega – também não foi restituído ao autor.

Registra que não obstante o exaurimento das medidas preliminares, a tentativa de retomada da posse do cavalo mecânico restou infrutífera, posto que mesmo condenado por ato atentatório contra a justiça, o requerido não entregou a referida parte do caminhão, de maneira que tal obrigação dever ser convertida em perdas e danos na forma do art.499 do CPC/15, com a consequente condenação ao adquirente demandado no pagamento do valor correspondente, segundo a cotação pela Tabela FIPE.

Assevera, ainda, que embora o juízo de origem tenha deixado de fixar data limite na incidência de multa diária, e que, em tese, se pudesse arguir que a obrigação em função da qual a astreinte foi cominada tivesse sido cumprida quando o requerido informou onde estaria o caminhão por completo – o cavalo mecânico e os dois semirreboques –, certo é que a referida informação era uma inverdade, o que, inclusive, foi a causa da multa processual imposta pelo juízo singular contra ato atentatório à justiça.

Sustenta que, desse modo, a sentença deveria necessariamente trazer a condenação do requerido no pagamento da multa diária, cuja incidência persiste até que a obrigação seja cumprida, na forma do §4o do art.537 do CPC/15, no caso, há mais de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias desde a cominação, estando, porém, a condenação a título de
astreinte
, valor atual do caminhão não entregue, que, de acordo pela Tabela FIPE, seria de R$102.181,00.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que (i) seja procedida a conversão da obrigação de entregar o cavalo mecânico em perdas e danos, condenando-se o demandado ao pagamento do valor de R$102.181,00, segundo a cotação do referido veículo pela tabela FIPE, bem como (ii) a fixação do período máximo de incidência das
astreintes
, e valor não inferior ao do automóvel.

Contrarrazões do comprador requerido no ID. n. 191397310, pelo desprovimento do apelo do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 22/03/2021 as parte firmaram um contrato de compra e venda, posteriormente aditado em 30/03/2021, através do qual o demandante
vendeu ao requerido os seguintes bens móveis:
(a)
Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, “S”, Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925;
(b)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(c)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647, pelo preço aproximado de
R$180.000,00
.

E conforme convencionado,
o pagamento, por parte do adquirente se daria através (i) da entrega d
e um veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, 2016/2017, (ii) de um cheque no valor de R$60.000,00, e (iii) pela assunção de
08 (oito) parcelas pendentes
do financiamento do caminhão
Mercedes Benz/Axor
2540 S, em nome de
Diones Nunes da Silva
(antigo proprietário do caminhão (cavalo mecânico) revendido ao réu), no valor de R$4.962,00 cada, junto à
BV Financeira
.

Ainda segundo consta, apenas o
Corolla
foi entregue pelo preço de R$80.000,00, tendo o cheque de R$60.000,00 sido devolvido por insuficiência de fundos e as parcelas do financiamento em nome do terceiro quedaram-se inadimplidas.

Registrou-se na inicial da ação originária, que o caminhão (cavalo mecânico) vendido ao requerido teria sido adquirido, pelo autor alienante, da pessoa do terceiro
Diones
, mediante a assunção de 23 (vinte e três) prestações do financiamento, então pendentes – das quais 15 (quinze) já haviam sido pagas pelo autor recorrido, sem nenhum atraso – quando da venda ao réu.

Também nos termos da peça inicial, tão logo entregou o
Corolla
e o cheque de R$60.000,00, pré-datado para 30/08/2021, o adquirente passou a exigir que o caminhão (cavalo mecânico) e os dois reboques fossem transferidos para seu nome, o que foi recusado pelo ora agravado (vendedor), sob a justificativa da incompletude do pagamento do preço ajustado.

O requerido teria passado, então, a pressionar para que fossem transferidos para o seu nome ao menos os dois reboques, com o que concordou o vendedor autor – já que o preço correspondente às duas carretas semirreboque (R$80.000,00) equivalia ao valor do veículo Corolla entregue pelo réu como parte do pagamento do preço – ficando, porém, a transferência do cavalo mecânico (camunão) ajustada para depois da compensação do citado cheque e quitação das parcelas do financiamento em nome do terceiro.

Todavia, quando vendedor se dirigiu ao banco sacado em 30/08/2021 para o desconto do cheque pré-datado para aquele dia, referida cártula foi devolvida por falta de fundos, o que o levou a procurar saber se as parcelas do financiamento do cavalo mecânico em nome de
Diones
estavam sendo honradas, quando, então, descobriu, para sua surpresa, que das 8 (oito) prestações que assumiu, o requerido havia pagado apenas 5 (cinco) e, ainda assim, todas com atraso.

Ainda segundo a narrativa da
actio
originária, para evitar a negativação do nome de
Diones Nunes da Silva
(financiado e proprietário anterior do veículo) – que já havia sido cobrado pela respectiva financeira –, o autor alienante se viu compelido a pagar a parcela do aludido financiamento referente ao mês de
setembro de 2021
, que se encontrava vencida, que, devidamente acrescida de juros e correção, remontou
R$5.741,95
(conforme comprovante de ID. n. 110585461 - Pág. 2 dos autos do AI n. 1021189-05.2021.8.11.0000).

Tal inadimplência voltaria a acontecer com a parcela do mês seguinte (
outubro de 2021
), quando o autor alienante se viu obrigado a desembolsar outros
R$5.326,12
(consoante comprovante de ID. n. 110585468 - Pág. 1, dos autos do mesmo AI n. 1021189-05.2021.8.11.0000).

Diante disso, o alienante ajuizou a presente demanda pleiteando inicialmente o deferimento da tutela de urgência para a busca e apreensão do cavalo mecânico e dos dois semirreboques objeto do contrato de compra e venda, a qual foi deferida apenas em sede recursal, através do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1021189-05.2021.8.11.0000
.

Apreendidos apenas os dois semirreboques, e depositados nas mãos do alienante, o adquirente peticionou nos autos de origem para requerer fosse ele nomeado o depositário, o que foi indeferido pelo juiz de origem e apesar de interpor recurso, este restou desprovido.

Regularmente processado o feito, inclusive com a realização de audiência de instrução, na qual foram ouvidas as três testemunhas arroladas pelo adquirente requerido adveio a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Consoante estabelece o art.475 do CC/2002, em casos de descumprimento de um contrato de compra e venda, o vendedor adimplente terá duas opções contra o adquirente inadimplente:
(a)
ou pleiteia a resolução do negócio com o retorno dos autos ao status quo ante, com a possibilidade de cobrança dos encargos moratórios estipulados (juros e multa) e, eventualmente, à reparação de danos decorrentes da mora; ou
(b)
se pleiteia a execução do contrato, exigindo-se o preço faltante, mais encargos moratórios contratuais e eventuais danos decorrentes da mora.

O que não se pode admitir é que o alienante credor demande, a um só tempo, tanto pela resolução do contrato – o que engloba a retomada da posse da coisa alienada, ou pelo seu correspondente em pecúnia –, quanto pela cobrança da parcela inadimplida do preço ajustado no negócio.

Não significa isso dizer que, no caso dos autos, a solução do litígio fácil solução, até mesmo pela forma de pagamento ajustada e pelas circunstâncias fáticas ora estabelecidas, em especial:

(i)
o ajuste do preço de R$80.000,00 para os semirreboques e de R$100.000,00 para o cavalo mecânico;

(ii)
o cumprimento parcial da obrigação pelo adquirente (cerca de 61% do preço originalmente ajustado), através da inconteste entrega de um veículo
Corolla
pelo valor de
R$80.000,00
, e o pagamento de 5 (cinco) das 8 (oito) prestações do financiamento do caminhão em nome do antigo proprietário
Diones
, totalizando
R$29.772
,00
,

(iii)
retomada da posse direta dos 2 (dois) semirreboques há mais de 2 (dois) anos, através do cumprimento da busca e apreensão deferida em sede de Agravo de Instrumento, cuja ordem tinha natureza meramente acautelatória – e não de antecipação de tutela resolutória (retorno ao
status quo
);

(iv)
a não localização do paradeiro do cavalo mecânico; e

(v)
a grande chance de que
os semirreboques
(que tiveram o seu preço suficientemente pago pela entrega do
Corolla
de R$80.000,00 ainda em março de 2021, mas que foram retomados pelo alienante) e o
cavalo mecânico
(que embora não pago em sua integralidade, continua na posse do adquirente réu, ou de um possível sucessor) se encontrar em estados de depreciação e deterioração completamente diversos.

Assim, ao mesmo tempo em que dificultosa a devolução das partes ao
status quo ante
porque não se conhece o paradeiro do cavalo mecânico, igualmente complexa a conversão total do direito invocado em perdas e danos, uma vez que parte do ajuste foi cumprido, e parte considerável dos bens objeto da compra e venda foi retomado pelo alienante autor.

E para piorar as coisas, o fator “tempo” faz com que nenhuma solução para a causa represente um equacionamento matemático impassível de insurgências.

No entanto, segundo precedentes desta Câmara, a
extinção negocial como um todo sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, tendo em vista que
“em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se
alterações pontuais
para os
restabelecimentos do equilíbrio
e/ou aos padrões de legalidade.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000390-24.2019.8.11.0092, Relatora: Marilsen Andrade Addario, em j. 21/07/2021, publ. no DJE 29/07/2021)

E como
“alterações pontuais”
do ajuste, capazes de garantir uma solução que comungue razoável e proporcionalmente os interesses das partes, com o
“restabelecimento do equilíbrio”
do pacto não impede a decomposição dessas obrigações entre as cumpridas e a descumpridas, de maneira a empregar a solução mais adequada para essa ou aquela fração do negócio.

E essas soluções passam, em primeiro lugar, pela manutenção do desacolhimento da tese defensiva de que o autor teria vendido ao réu veículos com vícios ocultos, e que o valores despedidos para o reparo desses vícios – que somariam R$26.132,00 – deveriam ser deduzidos do preço do negócio.

Primeiramente porque, como bem frisou a sentença, tendo o objeto do negócio havido entre as partes veículos praticamente 14 (quatorze) anos de fabricação quando da pactuação,
“cabia ao requerido, antes de finalizar o negócio, tomar todos os cuidados necessários em relação aos veículos, especialmente mecânicos, de forma a assegurar o real estado de uso dos seus competentes, o que não ocorreu na espécie, não podendo, de efeito, atribuir tais causas como de razão para o não cumprimento do contrato, mormente depois de pactuado o compromisso de compra e venda, assim como que não comprovado que os vícios eram de conhecimento do autor (vendedor) e, por corolário, pré-existentes à aquisição, ônus que lhe incumbia demonstrar, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(ID. n. 191397290 - Pág. 5)

Ao contrário, nos áudios trocados entre as partes via
WhatsApp
(ID. n. 191397252) o adquirente deixa claro que sabia de antemão que o alienante havia feito o motor há pouco tempo, ainda no prazo de garantia, que conhecia e demonstrava uma certa confiança no mecânico que fez os serviços e, além disso, disse claramente que caminhão usado sempre apresentam necessidades naturais de reparos decorrentes do uso, e que quem não quer ter problemas dessa espécie deve comprar um automóvel novo na agência.

Também como bem frisou o magistrado sentenciante,
“é dos autos que o requerido não notificou o requerente acerca dos alegados vícios ocultos nos veículos, embora decorrido mais 4 (quatro) meses entre a apresentação dos primeiros vícios (19/04/2021) e a data aprazada para a apresentação bancária da cártula (30/08/2021) emitida pelo réu como forma de quitação do contratado.”
(ID. n. 191397290 - Pág. 5)

Por fim, certo é que as três testemunhas ouvidas em audiência não gozam de força probante para suficiente para constituir fato modificativo ao direito do autor à medida em que nenhuma delas presenciou as tratativas iniciais do negócio e todas elas tomaram conhecimento da controvérsia posta segundo a versão que lhes foi narrada pelo requerido.

Com isso, descabida a tese de abatimento no valor do preço por conta de supostos vícios ocultos.

No mais, retornando às
“alterações pontuais”
do ajuste, pelo poder-juiz, para o
“restabelecimento do equilíbrio”
, imperioso concluir que, se o preço ajustado pelo cavalo mecânico era de R$100.000,00, e no final das contas foram pagos
R$109.772,00
– sendo
R$80.000,00
correspondente à entrega de um veículo
Corolla
, e outros
R$29.772,00
relativos às 5 (cinco) parcelas pagas do financiamento em nome de terceiro – ao invés de se considerar pagos os 2 (dois) semirreboques que já retornaram à posse direta do autor alienante, faz muito mais sentido considerar como pago o cavalo mecânico, que jamais foi reencontrado para se submeter à apreensão determinada.

Já em relação aos semirreboques – que se encontram em poder do autor desde meados de 2022, há mais de 2 (dois) anos–, entendo que aí sim o contrato de compra e venda pode ser considerado resolvido nesse ponto específico (resolução parcial), ficando resguardado ao alienante, a título de perdas e danos, o direito de ser indenizado pelos valores e ganhos que deixou de auferir nesse interregno de um pouco mais de um ano em que referidas carrocerias (semirreboques) permaneceram sob posse e exploração econômica do adquirente réu, a ser apurado em liquidação de sentença.

Do contrário, haveria um enriquecimento ilício da parte do adquirente,

Assim, o valor de
R$9.772,00
que sobra da diferença entre a fração paga adimplida do negócio, ou seja,
R$109.772,00
– sendo
R$80.000,00
correspondente à entrega de um veículo
Corolla
, e outros
R$29.772,00
relativos às 5 (cinco) parcelas pagas – e o preço ajustado na
cláusula terceira
do segundo pacto (aditivo) apenas para o cavalo mecânico (R$100.000,00), deve ser compensado no valor dos danos materiais experimentados pelo alienante autor, correspondente à somatória dos valores das parcelas do financiamento em nome do antigo proprietário
Diones
que o autor teve de tirar do próprio bolso para evitar a negativação do nome de
Diones
, por culpa da mora contratual do adquirente réu.

De igual modo, deve ser mantida hígida a condenação do adquirente ao pagamento da multa moratória prevista na
cláusula décima terceira
de ambos os contratos, equivalente a 10% sobre o valor total da operação, além da multa processual imposta pelo juízo singular em 5% do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, até porque além de não considerar a ordem de entrega dos veículos vendidos, o adquirente os colocou à venda antes mesmo de pagar o preço total ajustado no contrato.

Todavia, nessa linha de raciocínio, revela-se equivocada a condenação do réu ao pagamento do valor correspondente ao
cheque n. 00006
, Banco Santander, agência 0955, conta/corrente n. 1301801, emitido pela empresa
Godoi Transporte Eirelli
, no valor total de R$60.000,00.

Isso porque, a prevalecer a condenação do réu ao pagamento do valor de tal cártula, somada ao valor de
R$14.886,00
(= 3 parcelas X R$4.962,00), e da multa moratória da
cláusula décima terceira
(10%), a sentença estaria impondo o cumprimento integral do contrato, e não a resolução, seja total ou parcial.

Nessa hipótese, não poderia o demandado ser compelido a cumprir integralmente a fração pendente do preço ajustado, acrescido da multa moratória convencionada no pacto, e ficar privado da posse dos semirreboques, que, como já dito, se encontram na posse e sob a disponibilidade do autor alienante desde que apreendido cautelarmente há mais de 2 (dois) anos.

Por essa razão, à vista das demais condenações pecuniárias, a condenação do demandado ao pagamento dos R$60.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a última apresentação para desconto também implicaria em um enriquecimento de causa, agora, porém, em favor do alienante autor, devendo, pois, ser afastada.

Por derradeiro, diante das readequações pontuais e complementares do contrato, tal como acima discorrido, também não há lugar para a confirmação da astreinte originalmente cominada.

Com efeito, não se pode olvidar que, ao julgar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou orientação paradigma que deu origem ao
Tema 706
da referido Corte, segundo a qual
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

E exatamente por isso é que a jurisprudência das Cortes Superiores acabaram concluindo que
“assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, REsp n. 1.186.960/MG).

Se a restituição do cavalo mecânico ao alienante autor já não se revela conveniente devido ao decurso do tempo, admitindo uma solução alternativa menos dispendiosa para ambas as partes, nada obsta que a multa diária cominada à luz de uma conjuntura que não mais subsiste, seja revogada, sobretudo quando a conduta de inércia proposital do demandado já foi sancionada por outra multa processual com atentado à dignidade da justiça.

Cumpre, porém, registar que as alterações pontuais impostas por não alteram a sucumbência do requerido, que, aliás, foi quem deu causa à propositura da demanda, sendo a derrota processual do autor diminuta em relação à do réu inadimplente.

Em suma, a sentença deve ser reformada, alterando-se a parte dispositiva da sentença, mediante alterações pontuais do contrato original e de seu aditivo, com a finalidade equalizar as obrigações contratuais à realidade fática vigente.

(a)
reconhecer a quitação do cavalo mecânico Mercedes Benz/Axor 2540 S, placa AOX 6190 – cujo preço individual foi convencionado em
R$100.000,00
– em função (
a.1
) da entrega veículo marca Toyota
Corolla
XEI 2.0 flex, ano/modelo 2016/2017, transferido ao alienante autor pelo preço de
R$80.000,00
, e (
a.2
) do pagamento de 5 (cinco) das 8 (oito) prestações R$4.962,00 do contrato de financiamento em nome do antigo proprietário (proprietário formal do bem)
Diones Nunes da Silva
, junto à
BV FINANCEIRA S/A
, totalizando
R$29.772,00
(=R$4.962,00 X 5 parcelas)
– mantendo tal veículo na posse do réu adquirente, que já o detém sob seu poder desde o início da avença.

(b
) manter a condenação do adquirente réu ao pagamento da quantia de
R$14.886,00
, a título de danos materiais, correspondente às 3 (três) últimas parcelas do aludido financiamento, que foram adimplidas pelo próprio alienante autor para evitar a negativação do nome de
Diones
;

(c)
ao pagamento da multa moratória contratual (cláusula décima terceira), no equivalente a 10% do valor total da operação.

(d)
e ao pagamento da multa processual de 5% do valor atualizado da causa, em função da prática de conduta atentatória contra a justiça;

(e)
condenar o réu requerido a pagar ao alienante autor, a título de perdas e danos, aos valores e ganhos que deixou de auferir no interregno de um pouco mais de um ano em que os semirreboques permaneceram sob posse e exploração econômica do adquirente réu, até que finalmente apreendido e entregue ao demandante, devendo tal importância ser apurada em liquidação de sentença;

(f)
restituir definitivamente os
(
f.1
)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
Chassi
9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(
f.2
)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
Chassi
9EP07112071004092, Renavan 00933065647, à posse e propriedade do alienante autor, em relação aos quais o pacto de compra e venda fica resolvido (resolução parcial).

(g) desonerar réu adquirente quanto ao pagamento do valor do
cheque n. 00006
, Banco Santander, agência 0955, conta/corrente n. 1301801, emitido pela empresa
Godoi Transporte Eirelli
, no valor total de R$60.000,00; e,

(h)
autorizar a compensação do importe de
R$9.772,00
– decorrente da diferença do preço ajustado pelo cavalo mecânico (R$100.000,00) e o somatório montante considerado pago pelo adquirente (R$109.772,00) –, devidamente atualizado desde o vencimento da quinta e última parcela do financiamento paga pelo réu, seja abatido do valor atualizado da condenação imposta ao requerido.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
a ambos os apelos

para reformar em parte a sentença, com a finalidade equalizar e reequilibrar as obrigações contratuais entre si e em função da realidade fática vigente, para:

(a)
reconhecer a quitação do cavalo mecânico Mercedes Benz/Axor 2540 S, placa AOX 6190 – cujo preço individual foi convencionado em
R$100.000,00
– em função (
a.1
) da entrega veículo marca Toyota Corolla XEI 2.0 flex, ano/modelo 2016/2017, transferido ao alienante autor pelo preço de
R$80.000,00
, e (
a.2
) do pagamento de 5 (cinco) das 8 (oito) prestações R$4.962,00 do contrato de financiamento em nome do antigo proprietário (proprietário formal do bem)
Diones Nunes da Silva
, junto à
BV FINANCEIRA S/A
, totalizando
R$29.772,00
(=R$4.962,00 X 5 parcelas)
– mantendo tal veículo na posse do réu adquirente, que já o detém sob seu poder desde o início da avença.

(b
) manter a condenação do adquirente réu ao pagamento da quantia correspondente às 3 (três) últimas parcelas do aludido financiamento, que foram adimplidas pelo próprio alienante autor para evitar a negativação do nome de
Diones
, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, e juros de mora legais a partir da citação;

(c)
manter a condenação do réu ao pagamento da multa moratória contratual (cláusula décima terceira), no equivalente a 10% do valor total da operação.

(d)
manter a condenação do réu ao pagamento da multa processual de 5% do valor atualizado da causa, em função da prática de conduta atentatória contra a justiça;

(e)
condenar o réu requerido a pagar ao alienante autor, a título de perdas e danos, aos valores e ganhos que deixou de auferir no interregno de um pouco mais de um ano em que os semirreboques permaneceram sob posse e exploração econômica do adquirente réu, até que finalmente apreendido e entregue ao demandante, devendo tal importância ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, e juros de mora legais a partir da citação;

(f)
restituir definitivamente os
(
f.1
)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
Chassi
9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(
f.2
)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
Chassi
9EP07112071004092, Renavan 00933065647, à posse e propriedade do alienante autor, em relação aos quais o pacto de compra e venda fica resolvido (resolução parcial)

(g)
desonerar réu adquirente quanto ao pagamento do valor do
cheque n. 00006
, Banco Santander, agência 0955, conta/corrente n. 1301801, emitido pela empresa
Godoi Transporte Eirelli
, no valor total de R$60.000,00; e, por fim,

(h)
autorizar a compensação do importe de
R$9.772,00
– decorrente da diferença do preço ajustado pelo cavalo mecânico (R$100.000,00) e o somatório considerado pago pelo adquirente (R$109.772,00) –, devidamente atualizado desde o vencimento da quinta e última parcela do financiamento paga pelo réu, a ser abatido do valor atualizado da condenação imposta ao requerido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024